Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. A prova dos autos demonstra que no dia 09 de outubro de 2020, por volta das 20h30min, na Quadra 03, Casa 88, Setor Oeste, Gama-DF, o réu desacatou os policiais militares Janildo e Marcelo, cuspindo neles, com menoscabo e demonstração de desprezo, em razão e no exercício de suas funções. Os depoimentos das vítimas e da testemunha Amanda corroboram a denúncia e dão sustentação à bem fundamentada sentença. O fato de a última testemunha não ter presenciado o ato não significa que esta não ocorreu.
3 – Dosimetria. A gravidade do fato imputado ao réu é superior à média, pois além de xingar, o réu cuspiu e envolveu-se em luta corporal contra os policiais. Correta, pois, a fixação da pena-base em sete meses de detenção, um além da pena mínima. De igual forma, correta a agravante da reincidência pela existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
4 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Em razão da reincidência é inviável a substituição da pena, conforme prevê o art. 44, inciso II, do Código Penal, mesmo que a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime (Acórdão 1370761, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
5 – Apelação conhecida, mas não provida.